Tribunal: TJDFT
Processo: 0737768-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por KATLENN YSTEFANY VIDAL DE OLIVEIRA, em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Adoto o relatório da sentença, que ora transcrevo (ID. 76289276): “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, apresentado, em caráter definitivo, por KATLENN YSTEFANY VIDAL DE OLIVEIRA em face de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. Narra a requerente, em síntese, que a sentença, proferida na fase cognitiva do feito, teria condenado a parte requerida ao pagamento de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), a título de multa cominatória. Sustenta a viabilidade da deflagração imediata do cumprimento de sentença, em relação à condenação ao pagamento das astreintes, tendo em vista que o recurso de apelação, interposto pela parte requerida, limitar-se-ia a pugnar pela modificação da condenação referente à indenização por danos morais, ocorrendo a coisa julgada material em relação à verba correspondente à aludida sanção. É o relato do necessário. Passo a decidir.” Sobreveio sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID 76289276): “Diante do exposto, dou por extinto o processo, sem apreciação de mérito, nos termos dos artigos 485, inciso VI, e 925, ambos do CPC. Arcará a parte demandante com o pagamento das custas processuais, restando sobrestada a exigibilidade de tais verbas, diante da gratuidade da qual se beneficia na ação de origem, benefício que se estende à presente demanda executiva. Sem honorários advocatícios.” Em seu recurso, a apelante alegou que o cumprimento definitivo de sentença foi manejado somente em face das astreintes, que possui natureza autônoma em relação à demanda principal. Assim, requereu a reforma da sentença para o devido prosseguimento do feito (ID 76289278). Sobreveio petição da autora informando que “houve o trânsito em julgado nos autos originários (autos n. 0751133-31.2024.8.07.0001), resultando na perda superveniente do interesse recursal nesta Apelação, que discutia a possibilidade de apresentar o cumprimento de sentença antes mesmo do trânsito em julgado, acarretando a perda do objeto do agravo de instrumento” (ID 77590350). É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da sentença. Da análise dos autos, observa-se que a sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de título obrigacional consolidado. Na ocasião, a magistrada a quo ressaltou que (ID 76289276): “Com efeito, extrai-se que o interesse de agir, consistente na verificação da utilidade, necessidade e adequação do provimento jurisdicional vindicado, revela-se ausente na hipótese específica em exame. Isso porque, em consulta aos autos da ação de origem (no 0751133- 31.2024.8.07.0001), da qual decorreria a obrigação ora postulada, verifica-se que o recurso de apelação tem por objeto de reexame superior a legitimidade da rescisão do contrato havido entre as partes, abarcando, assim, a integralidade da matéria decidida na sentença e, por conseguinte, o antecedente jurídico da sanção pecuniária imposta à parte demandada. (...) Assim, ausente título obrigacional consolidado, ressai evidenciada a ausência do interesse de agir na via da execução definitiva da sentença manejada.” (grifo nosso). Desse modo, pretendia a apelante, com a interposição do recurso, a reforma da sentença para que o cumprimento definitivo da sentença fosse recebido antes do trânsito em julgado. No entanto, conforme informado pela própria recorrente, sobreveio o trânsito em julgado nos autos originários (n. 0751133-31.2024.8.07.0001). Portanto, o provimento jurisdicional, neste momento, deixou de ser necessário e útil pela modificação do estado de fato e satisfação do objeto da causa, o que impõe o não conhecimento do recurso por perda superveniente do interesse recursal. Nesse sentido, esta colenda Corte de Justiça decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAÇÃO TERMO DE QUITAÇÃO. JUSTIFICATIVA APÓS DECURSO DO PRAZO. VALOR. REDUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Constata-se a perda superveniente do interesse recursal quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste, como ocorre no presente caso. Recurso parcialmente prejudicado. (...) (Acórdão 1781994, 0721996-41.2023.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2023, publicado no DJe: 20/11/2023.)” Ante o exposto e com fulcro no artigo 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO, em razão da perda superveniente de interesse recursal. Sem custas finais e honorários. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2025. Luís Gustavo B. de Oliveira Relator